Tribunal: TJDFT
Processo: 0006062-37.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006062-37.2017.8.07.0019 RECORRENTE: MÁRCIO GONÇALVES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e da testemunha policial, corroboradas pelas demais provas dos autos. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus. 3. Não cabe a desclassificação do tipo penal de roubo para exercício arbitrário das próprias razões quando a prova colhida na instrução demonstrou que o dolo dos agentes não foi o de fazer justiça com suas próprias mãos, para satisfazer pretensão considerada legítima, mas sim de subtrair coisa alheia, mediante o emprego de grave ameaça, restando plenamente caracterizado o crime patrimonial. 4. Comprovada a grave ameaça, exercida mediante de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto mediante fraude ou estelionato. 5. Sendo cometidos dois delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, bem como em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por atipicidade de conduta, pois em momento algum ficou demonstrada nos autos a existência de qualquer intento do ora recorrente de manter para si os celulares por ele apreendidos nas abordagens policiais nem tampouco que houve violência ou grave ameaça; b) artigos 155, §4o, inciso II, 171, 328, 357 e 345, todos do Código Penal, e 383 do Código de Processo Penal, defendendo a desclassificação do crime de roubo qualificado para estelionato, exercício arbitrário das próprias razões ou furto com fraude, sob o argumento de que não agiu com dolo de subtrair bem de ninguém, mas tão somente para fazer justiça e vingar o ocorrido com seu filho. Aduz que não houve ameaça pelo uso de arma nem anúncio de assalto, nem foram as vítimas constrangidas a entregar os tais celulares, mas acabaram o fazendo de forma livre, por terem sido levadas a erro; c) artigos 59, 61, inciso II, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, e 157, incisos I e III, todos do Código Penal, defendendo a revisão da dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal, pois, no que se refere (i) à culpabilidade, nada que possa ser considerado reprovável foi comprovado; (ii) aos antecedentes, o recorrente é primário e tem bons antecedentes; (iii) à conduta social, sempre foi um exemplo para seus pares conforme depoimento testemunhal; (iv) à personalidade do agente e aos motivos do crime, não há nenhum elemento que os possa negativar; (v) às consequências do crime, nenhuma exorbitou o que se espera da figura penal em questão; (vi) ao comportamento das vítimas, ambas têm envolvimento na marginalidade e foram abordadas pelo recorrente exatamente por terem agido de forma suspeita, razão pela qual não deveriam ter sido valoradas negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “As provas colacionadas aos autos atestam, de forma segura e inconteste, a prática dos crimes de roubo circunstanciado (1o e 2o fato) pelos réus, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade das condutas ou insuficiência de provas” (ID 25437222), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, §4o, 157, §2o, inciso I, 171 e 345, todos do Código Penal, e 383 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há prova nos autos que revele o dolo do agente de fazer justiça com suas próprias mãos, para satisfazer uma pretensão que considerava legítima. Restou claro, ainda, que o anúncio das abordagens pelos acusados, intimidando as vítimas com uso de arma de fogo e usando como dissimulação suposta operação policial, configurou a elementar “grave ameaça” em razão de ter diminuído a capacidade de resistência dos ofendidos durante a subtração. Comprovado o intuito do sentenciado em ameaçar a vítima com a finalidade de subtrair os bens para si ou para outrem, não há razões para se acolher os pleitos desclassificatórios formulados pelos apelantes para as infrações de furto qualificado pela fraude ou estelionato” (ID 25437222). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à apontada afaronta aos artigos 59, 61, inciso II, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, e 157, incisos I e III, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS. ADULTERAÇÃO DE PLACAS DE CHASSIS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não há desconstituir o decisum, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 2. Uma vez constatado que a maioria das circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime) - sobretudo diante do caso concreto, que se lastreou em denúncia envolvendo organização criminosa integrada por grupos de criminosos especializados em furtos e roubos de veículos, adulteração de placas de chassis, bem como da falsificação de documentos públicos -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a pena-base estabelecida ao acusado, haja vista o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1603877/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025